Tribunal: TJSP
Processo: 2026814-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA PROVISÓRIA. Autor que busca a concessão da tutela provisória, para compelir a ré a suspender os efeitos do contrato sub judice, bem como a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, verbas de condomínio e IPTU, para elidir os efeitos da mora, e, ainda, se abster de incluir o nome dele

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA PROVISÓRIA. Autor que busca a concessão da tutela provisória, para compelir a ré a suspender os efeitos do contrato sub judice, bem como a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, verbas de condomínio e IPTU, para elidir os efeitos da mora, e, ainda, se abster de incluir o nome dele no cadastro de inadimplentes, enquanto pende de julgamento a lide. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.